Tribunal: TJSP
Processo: 1013545-26.2024.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c.c. pedidos de inexigibilidade de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais – Cartão de Crédito na modalidade de RMC – Demandante que nega a contratação - Sentença de improcedência – Recurso interposto pela autora - Inicial fundada em negativa e abusividade desse tipo de contratação - Inexistência de ato ilícito

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c.c. pedidos de inexigibilidade de débito, repetição de indébito e indenização por danos morais – Cartão de Crédito na modalidade de RMC – Demandante que nega a contratação - Sentença de improcedência – Recurso interposto pela autora - Inicial fundada em negativa e abusividade desse tipo de contratação - Inexistência de ato ilícito - Elementos constantes dos autos que confirmam a regularidade da operação – Decisão mantida – Recurso desprovido, com majoração da verba honorária de sucumbência.